Tribunal: TJDFT
Processo: 0011258-58.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011258-58.2016.8.07.0007 RECORRENTES: ALTEDES SEABRA DA COSTA, MANOEL PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: JOAO JOSE DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. REPREENSÃO E AMEAÇA DE RETIRADA DE AUDIÊNCIA. NÃO ADMISSÃO DA APLICAÇÃO DE PENA DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO CONJUNTA ENTRE AUTOR E RÉU. AUTOR FIGURA SOZINHO COMO CESSIONÁRIO NO TERMO DE CESSÃO. VENDA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS A TERCEIROS PELOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE TER O AUTOR EMPRESTADO O NOME PARA O RÉU SEM CONTRIBUIR COM QUAISQUER QUANTIAS PARA A AQUISIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Magistrado detém o poder de polícia na condução da audiência de instrução e julgamento, podendo advertir os advogados, partes e testemunhas a fim de manterem a urbanidade e não criar embaraços à prática do ato. A exortação dirigida a advogado para que mantenha a urbanidade e não interfira na ordem dos trabalhos sob pena de ser retirado da sala não pode ser considerada como cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Verificado pelo magistrado que a parte autora não está devidamente representada e que não teve condições de adequado conhecimento das consequências de sua ausência na audiência de instrução de julgamento, fazendo-se representar no ato por seu filho, correta a decisão que indefere o pedido de aplicação da pena de confesso prevista no art. 385, §1o do CPC e determina a regularização da representação da parte. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Não há necessidade de o Magistrado indicar de modo expresso o artigo de lei que fundamenta a decisão, quando explicitada a lógica jurídica utilizada para a tomada da decisão em conjunto com a narrativa dos fatos, visto que o Direito não se resume a artigos de lei. Tal conduta não configura uso de conceitos jurídicos indeterminados, os quais sequer foram indicados pelo recorrente. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 4. O Poder Judiciário é o destinatário da prova, cabendo ao Magistrado o indeferimento de prova inútil ao deslinde da causa. Em se tratando de produção de prova oral, após a oitiva do advogado sobre qual prova se pretende provar pela oitiva das testemunhas, não há cerceamento de defesa no indeferimento de testemunhas que nada têm a acrescentar ao deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral rejeitada. 5. Trata-se de ação de reparação de danos materiais pela falta de repasse de valores ao autor, decorrente da venda de direitos possessórios sobre imóvel, levada a efeito pelos réus. O autor figura como único cessionário no Termo de Cessão juntado aos autos, mas admite a aquisição conjunta com o primeiro réu. O réu alega que adquiriu sozinho tais direitos e que o autor apenas lhe “emprestou” o nome, razão pela qual não figura no Termo de Cessão. 6. Não foram impugnadas a existência, validade ou eficácia do Termo de Cessão que embasa o pedido do autor, tampouco a informação da venda dos direitos realizada por ato dos réus e o valor que o autor atribuiu à venda. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é incumbência dos réus, os quais não lograram êxito provar que os direitos possessórios foram adquiridos exclusivamente pelo primeiro réu sem a participação financeira do autor, o qual teria apenas lhe emprestado o nome. Correta a sentença que julga procedentes os pedidos iniciais. 7. Comprovado o ato ilícito praticado pelos réus, consistente na alienação de direitos possessórios que não possuíam sobre determinado imóvel, sem repasse de qualquer valor da venda para o autor, o qual figura como único cessionário desses direitos em Termo de Cessão não impugnado pelos réus, mas que assume a aquisição conjunta com o réu, provada está a conduta, resultado e nexo causal suficientes para fundamentar o pedido de responsabilidade civil constante da petição inicial. 8.RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 7o e 360, inciso V, 361, inciso II, 374, inciso II, 379, 385, §1o, e 390, todos do Código de Processo Civil, e 2o, §§ 1o, 2o e 3o, 6o, incisos I e X, e 7o, § 1o, todos da Lei 8.906/1994, alegando cerceamento de defesa, em razão de tratamento diferenciado na condução da audiência de instrução e julgamento levada a efeito pelo juízo sentenciante; b) artigos 357, § 1o, 373, inciso I, e 492, todos do CPC, porquanto necessário para o deslinde da controvérsia a realização de oitiva de testemunhas; c) artigos 110, 186, 187 e 927, todos do CC, sob o argumento de que não praticaram qualquer ato ilício, a ensejar o pedido de indenização pleiteado na inicial, haja vista que o recorrido não comprovou a aquisição do imóvel em questão. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 6o, 7o e 360, inciso V, 361, inciso II, 374, inciso II, 379, 385, §1o, e 390, todos do Código de Processo Civil, e 2o, §§ 1o, 2o e 3o, 6o, incisos I e X, e 7o, § 1o, todos da Lei 8.906/1994, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora decidiu que não houve cerceamento de defesa, uma vez que cada parte teve direito à fala e com tratamento igualitário para todos os advogados participantes da audiência de instrução e julgamento. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso pelos artigos 357, § 1o, 373, inciso I, e 492, todos do CPC, porque o acórdão impugnado ao indeferir o pedido de oitiva de testemunhas, o fez sob o fundamento de que as provas constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da causa. Dessa forma, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Por fim, o recurso não deve ser admitido no tocante à alegada contrariedade aos artigos 110, 186, 187 e 927. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003